Tribunal: STF
Processo: HC 198445
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Trabalho externo. Prisão domiciliar. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 647.743, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previso nos arts. 158, § 3º, e 157, § 2º, II e § 2º-A, do CP – requereu ao Juízo da execução o benefício referente ao trabalho externo. O pedido foi indeferido.
    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 647.743, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    “[...] dada a maior exposição dos presos do regime semiaberto com trabalho externo deferido, havia a possibilidade de que estes presos levassem a Covid-19 para dentro dos presídios, motivo pelo qual houve a necessidade de implementação de medidas preventivas. 
    Contudo, alguns Juízes, ao invés de colocarem referidos presos em prisão domiciliar, conforme Recomendação 62/2020 do CNJ, passaram a cassar o trabalho externo para impedir o gozo da prisão domiciliar. 
    Diante desta situação o STJ deferiu habeas corpus coletivo determinando que os presos do regime semiaberto com trabalho externo deferido fossem colocados em prisão domiciliar. 
    E neste contexto, para evitar que o paciente fosse colocado em prisão domiciliar, o Nobre Magistrado indeferiu o pedido de trabalho externo, malgrado tenha o paciente satisfeito todos os requisitos legais do art. 37 da LEP.”
    5. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja determinada a concessão de trabalho externo ao paciente – cuja consequência é a prisão domiciliar -, ou para que determine-se que a Douta Autoridade Coatora profira nova decisão à luz dos requisitos legais do art. 37 da LEP” (sic).
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente “obteve a progressão para o regime semiaberto, sendo indeferido, em seguida, o pedido de trabalho externo e prisão domiciliar em face da pandemia Covid-19. Na ocasião, o MM. Juiz fundamentou que os crimes pelos quais o paciente restou condenado são graves, praticados com violência contra pessoa, com múltiplos autores e à mão armada, envolvendo três vítimas, dentre elas uma criança. Além disso, consignou que o paciente não comprovou se enquadrar em alguma das categorias do grupo de risco citadas na Portaria Conjunta nº 19 do TJMG ou na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não trazendo registro de eventual comorbidade” (grifos acrescentados). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/MG:
    [...]
    Em 17/12/2020, (...) obteve a progressão para o regime semiaberto, sendo indeferido, em seguida, o pedido de trabalho externo e prisão domiciliar em face da pandemia Covid-19. Na ocasião, o MM. Juiz fundamentou que os crimes pelos quais o paciente restou condenado são graves, praticados com violência contra pessoa, com múltiplos autores e à mão armada, envolvendo três vítimas, dentre elas uma criança. Além disso, consignou que o paciente não comprovou se enquadrar em alguma das categorias do grupo de risco citadas na Portaria Conjunta n.º 19 do TJMG ou na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não trazendo registro de eventual comorbidade. 
    Contra a decisão, busca a impetrante a concessão da prisão domiciliar em favor do paciente ao argumento de que, embora esteja em regime semiaberto, ele permanece submetido às regras inerentes do regime fechado, encontrando-se em presídio superlotado, situação mais gravosa que afronta a Súmula Vinculante n.º 56 do STF. Ressalta, como acima já deduzido, o injustificado indeferimento do trabalho externo e das saídas temporárias. 
    Dito isso, impõe-se esclarecer que as orientações conferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) e pela Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 visam a prevenir a contaminação do vírus Covid-19 em espaços de confinamento de pessoas que se encontram presas, sob a tutela do Estado. 
    No entanto, é certo que referidas orientações não possuem caráter cogente e não podem, de fato, ser encaradas como um passe livre para os apenados, eis que cada caso deve ser analisado em conformidade com as regras a serem definidas pelo Juiz da Execução, próximo da realidade local, até porque, as Comarcas possuem situações diferentes umas das outras. 
    Assim, não vislumbro desacerto no decisum, pois, em que pese o paciente estar inserido no regime semiaberto, no caso concreto, não há peculiaridade que autorize a concessão da prisão domiciliar, sobretudo por não ter a impetrante demonstrado, ainda que minimamente, que ele se enquadra o grupo de risco. 
    De se ressaltar, em acréscimo, que a possibilidade de propagação do vírus SARS COV 2 não implica automática liberação daquele que está segregado de forma justificada. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse entendimento, elenca três requisitos cumulativos em que o apenado deve estar incurso para ser merecedor da prisão domiciliar neste caso excepcional:
    (...)
    No caso sub judice, não restou preenchido qualquer dos requisitos, não havendo que se cogitar em concessão da prisão domiciliar”. (Grifos acrescentados)
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator